Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-45.2024.8.11.0018
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000987-45.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUZA ARAGON - CPF: 941.225.631-00 (RECORRENTE), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), AMANDA DESIDERIO MOURA - CPF: 039.318.612-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº 1000987-45.2024.8.11.0018.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE(s): LUCIANA DE SOUZA ARAGON.

RECORRIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

DATA DE JULGAMENTO: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE
72 (SETENTA E DUAS) HORAS
– REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO 02 (DOIS) DIAS APÓS O INICIALMENTE CONTRATADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1)

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de fixação de danos materiais e majoração da verba indenizatória a título de danos morais,

decorrente

da falha na prestação de serviço da reclamada,
consistente no cancelamento do voo contratado pela autora para o dia
07/04/2024
,
sem a devida notificação prévia no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas
, a qual
foi reacomodada em outro voo para o dia
09/04/2023
.

2)

Na situação em exame, o valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum
, deve ser majorado para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

3)

Por outro lado, os
danos materiais
não restaram comprovados, visto que a nota fiscal anexada aos autos se encontra desacompanhada do respectivo pagamento, além de que o local do voo (Juiz de Fora-MG) é diverso daquele relativo à prestação do serviço de hospedagem (Ubá-MG).

4)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

5)

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024